Tribunal: TJSP
Processo: 2091952-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DE PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA DIVERSO DO DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 574.706. EXCESSO NA COBRANÇA DE JUROS DE MORA. TAXA DE JUROS SUPERIOR À DO SELIC. TEMA CONTROVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- "A jurisprudência do STJ encontra-se sedimentada no sentido da legitimidade do cômputo do PIS e da

Ementa:

AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DE PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA DIVERSO DO DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 574.706. EXCESSO NA COBRANÇA DE JUROS DE MORA. TAXA DE JUROS SUPERIOR À DO SELIC. TEMA CONTROVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- "A jurisprudência do STJ encontra-se sedimentada no sentido da legitimidade do cômputo do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação" (Ed no AgR no REsp 1.368.174, j. 19-5-2016)

- A clivagem com que cabe distinguir, de um lado, o objeto próprio da defesa por embargos de devedor, e, de outro, o pertinente à exceção de pré-executividade não está (...) na trilha da oficialidade da aferição de pressupostos do processo e condições da execução. Mas, isto sim, na desnecessidade de dilação probatória para concluir que não se admite uma dada execução em curso.

Não provimento do recurso.